Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-25.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005032-25.2019.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice da URV Lei 8.880/1994, Revisão de Tutela Antecipada]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 722.345.391-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERCENTUAL DE 11,98% FIXADO EM SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

2.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a impossibilidade de modificação do título judicial exequendo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO PEREIRA DA SILVA contra decisão do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, proferida em ação coletiva de cobrança de URV, em face do Estado de Mato Grosso, que, em sede de liquidação de sentença, o juízo
a quo
pontua que reviu o posicionamento anteriormente adotado,
“para perfilhar do mesmo entendimento adotado pela instância revisora, em cotejo com vários arestos do STJ, (...)”
, após o que determinou a liquidação da sentença para se verificar os efeitos da reestruturação da carreira no
quantum
vindicado.

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta que a decisão fere a coisa julgada, pelo que a sentença transitou em julgado e teria determinado o direito à incorporação de 11,98% na remuneração sem a necessidade de perícia. Para tanto defende:

“
Tal decisão - proferida pelo juízo de primeiro grau – de realização de perícia contábil para apurar o percentual de compensação de perdas salariais decorrentes da URV, vai de encontro e colide com a decisão proferida na ação coletiva em primeiro instancia

31/03/2015

e no reexame necessário realizado por este Tribunal em 24/07/2015
, que transitou em julgado em 10/08/2015, e que definiu taxativamente o percentual de 11,98% de perdas salariais decorrentes da URV aos policiais militares e bombeiros militares associados da autora da ação coletiva 842254.”

Requer sejam suspensos os efeitos da decisão e, no mérito, o reconhecimento da “
ocorrência da coisa julgada e ofensa à segurança jurídica”.

Contrarrazões pela manutenção da decisão – id. 7649404.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA OAB MT7031-A.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O ponto nodal da demanda se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças,
pedido julgado procedente na ação de conhecimento (coletiva)
.

A agravante suscita questão atinente à coisa julgada e ofensa à segurança jurídica, ao que defende imutável, nos seguintes termos:

“Tal decisão - proferida pelo juízo de primeiro grau – de realização de perícia contábil para apurar o percentual de compensação de perdas salariais decorrentes da URV,
vai de encontro e colide com a decisão proferida na ação coletiva em primeiro instancia 31/03/2015 e no reexame necessário realizado por este Tribunal em 24/07/2015
, que transitou em julgado em 10/08/2015, e
que definiu taxativamente o percentual de 11,98% de perdas salariais decorrentes da URV
aos policiais militares e bombeiros militares associados da autora da ação coletiva 842254.

(...)

No caso ora analisado, a r. sentença de piso delineou, de maneira lógico-jurídica os seus próprios fundamentos, não advindo de sua leitura qualquer dúvida quanto ao que restou decidido, nem conflito entre sua fundamentação e a parte dispositiva, muito menos omissão quanto ao percentual devido aos agravantes, que restou fixado em 11,98%. Importante destacar que tanto na sentença da ação coletiva, quanto no acórdão do TJMT, NÃO HÁ QUALQUER DETERMINAÇÃO ACERCA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA SE APURAR O PERCENTUAL DEVIDO OU SE JÁ HOUVE A DEVIDA INCORPORAÇÃO.” (g.n.)

Em detida análise, observa-se que a decisão está estritamente de acordo com a sentença transitada em julgado, motivo pelo qual a resignação da agravante não possui razão de ser.

Denota-se que
o juízo determinou a realização da perícia, em sede de liquidação de sentença, nos termos da sentença proferida em primeiro grau
:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
VALORES QUE SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA,
devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”. (destaques acrescidos)

Demais disso, a parte apelante não recorreu da sentença, sendo esta analisada somente em reexame necessário e retificada de forma parcial tão somente quanto aos índices de correção monetária:

Trânsito em julgado certificado em 18/08/2015.

Desse modo, não há ofensa à coisa julgada material, o que se verifica dos autos é que esta está em consonância com a sentença, transitada em julgado, que determinou a apuração dos valores em sede de liquidação.

Por essas razões, a manutenção do
decisum
agravado se mostra medida impositiva.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios em procedimento de liquidação de sentença, em razão do disposto no artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Dra. Tenaressa Araújo,

Pelo que entendi do voto do Relator, se não houver recurso terá que fazer a liquidação. A sentença coletiva determinou a liquidação e disse que terá que aplicar o índice de 11,98%, em que concordo.

Mas o juiz, no cumprimento da sentença, determinou a mudança ou a apuração do índice?

ADVOGADA TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA OAB MT7031-A.

Sim, expressamente, disse que tem que fazer uma perícia para apurar o índice que já fora fixada na sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Penso que não poderia, porque cada servidor recebe um valor e a URV foi aplicada sobre o salário que o servidor recebeu naquele momento.

Então, não há como saber, por isso não podemos fazer a perícia em bloco ou por categoria, precisa ser individualizada, porque para saber o que cada um recebeu tem que olhar a perícia feita no holerite.

Os 11,98% deve ser estabelecido com base no salário de cada servidor. Como o Relator disse, não se pode mudar o índice de 11,98%, porque é o que se estabeleceu na sentença, mas pode ser liquidado, conforme a situação concreta.

Peço vista dos autos, para melhor análise.

ADVOGADA TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA OAB MT7031-A.

Desa. Helena Bezerra, permita-me falar sobre a sentença.

A sentença agravada determina a realização da perícia para apurar o percentual. Não estou insurgindo contra a liquidação, que entendo que é necessária, mas não para falar se é 11,98%, se é 9,98%, se é 8,5%. É esse o sentido da decisão agravada que diverge da sentença de origem.

Porque quando a sentença diz:
“acolho o pedido formulado pelos requerentes para condenar o requerido Estado de Mato Grosso a incorporar a remuneração dos requerentes o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para a URV”.

Segunda parte:
“(...) Condenar o requerido ao pagamento dos valores pretéritos” (
Aqui se determina a realização de liquidação para apurar esses valores).
“(...) Considerando a prescrição quinquenal dos valores, referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença.”

Não que tenha que se fazer uma perícia para apurar o percentual. É esse o questionamento que estou trazendo para o Tribunal de Justiça, que foi a determinação que o juízo da Quarta Vara fez, que ofende a coisa julgada.

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

A discussão se vai incorporar ou não, parece que está assentada nos 11,98%, e é isso que a sentença mencionou, concedeu os 11,98% e condenou os valores pretéritos, mandou periciar a prescrição quinquenal dos cinco anos anteriores, “
valores que serão apurados em liquidação de sentença”
. Então tem maior amplitude.

É mais ou menos assim, concedeu e disse que tem o direito, mas que tem que calcular para saber o quanto vale e às vezes chegamos à liquidação zero e às vezes não.

A mim, parece que a expressão,
“os valores serão apurados em liquidação de sentença”
abrangeria todo esse período, pois foi concedido os 11,98%, mas na realidade vai depender da liquidação e a liquidação pode ser zero, quer dizer, concede o direito, mas não vai reaver o valor.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Dr. Antônio Peleja,

Não pode ser liquidação zero, porque alguém teve o dinheiro bloqueado, a não ser que fique provado que já recebeu.

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Sim, mas isso tem que ser apurado em liquidação de sentença.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Mas o que a defesa afirma é que o juízo determinou o índice, e ele não pode fazê-lo. É 11,98% de quanto recebia, tem que ser visto em holerite e o cálculo é a porcentagem sobre esse índice e a atualização dos últimos cinco anos.

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Dra. Tenaressa Araújo:

Parece que a sentença ficou meio condicional,
“concedo os 11,98% condicionado à apuração dos valores em liquidação de sentença.”.

ADVOGADA TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA, OAB MT7031-A.

Permitam-me. Estou com sentença cuja decisão foi agravada e o juiz fala o seguinte:
“(...) Consequentemente, verifica-se que há necessidade de realização de perícia contábil com a finalidade de se apurar o percentual devido”.

É contra isso que estou insurgindo.

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Essa é a decisão agravada.

ADVOGADA TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA OAB MT7031-A.

Sim, que está totalmente contrária à sentença.

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

O trecho que li da sentença da ação coletiva fala da necessidade de apuração de valores em liquidação de sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Dr. Antônio Peleja:

A defesa está dizendo que a sentença determinou o índice, certo ou errado, 11,98%. Mas o juiz fala para apurar o índice. Ora, não pode mais apurar o índice. Nisso estou concordando com a defesa.

Tem que se apurar os 11,98% de quanto ele recebeu. Então, a liquidação é possível para apurar esse valor porque na ação coletiva não é de uma pessoa que trouxe os holerites, trouxe toda a prova, o cálculo, isso ele fará em liquidação.

Então, por isso, peço vista dos autos.

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Desa. Helena Bezerra:

Só para salientar, esse final de apuração em liquidação de sentença é da própria sentença, não é da decisão.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

A defesa não está questionando isso, está dizendo que o juiz, expressamente na sua decisão de liquidação, falou que era para apurar outros índices, ela está se insurgindo quanto a isso. A defesa não quer que se apure novo índice, quer que se aplique os 11,98% porque a sentença assim o disse.

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Certo, mas e essa cláusula que ele colocou:
“valores que serão apurados em liquidação de sentença na ação coletiva”.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Apenas uma ponderação.

Entendi agora com mais clareza o agravo e me manifesto no sentido de aguardar o pedido de vista porque se de fato, revisitando os autos, o agravo foi específico em abordar esse ponto que foi levantado pela douta advogada, o que acontece é exatamente isso, o índice não pode ser alterado porque transitou em julgado e a liquidação que será feita e que foi determinada em sentença é para apurar caso a caso, quais são os valores que serão auferidos ao final, sem modificar o índice, mas eventualmente pode-se chegar ao valor recebido administrativamente ou através de uma legislação, cada caso será analisado.

ADVOGADA TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA OAB MT7031-A.

Dr. Agamenon Moreno:

Esse é exatamente o objeto do recurso.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Exmo. Sr. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO PEREIRA DA SILVA contra decisão do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, proferida em ação coletiva de cobrança de URV, em face do Estado de Mato Grosso, que, em sede de liquidação de sentença, o juízo a quo pontua que reviu o posicionamento anteriormente adotado, “para perfilhar do mesmo entendimento adotado pela instância revisora, em cotejo com vários arestos do STJ, (...)”, após o que determinou a liquidação da sentença para se verificar os efeitos da reestruturação da carreira no quantum vindicado.

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta que a decisão fere a coisa julgada, pelo que a sentença transitou em julgado e teria determinado o direito à incorporação de 11,98% na remuneração sem a necessidade de perícia. Para tanto defende:

“Tal decisão - proferida pelo juízo de primeiro grau – de realização de perícia contábil para apurar o percentual de compensação de perdas salariais decorrentes da URV, vai de encontro e colide com a decisão proferida na ação coletiva em primeiro instancia 31/03/2015 e no reexame necessário realizado por este Tribunal em 24/07/2015, que transitou em julgado em 10/08/2015, e que definiu taxativamente o percentual de 11,98% de perdas salariais decorrentes da URV aos policiais militares e bombeiros militares associados da autora da ação coletiva 842254.”

Requer sejam suspensos os efeitos da decisão e, no mérito, o reconhecimento da “ocorrência da coisa julgada e ofensa à segurança jurídica”.

Contrarrazões pela manutenção da decisão – id. 7649404.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

O eminente Relator negou provimento ao apelo, confirmando a sentença recorrida por seus próprios jurídicos fundamentos.

Pedi vista do feito para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, em que negou provimento ao agravo, tendo em vista que o juízo
a quo
reviu o posicionamento anteriormente adotado para perfilhar do mesmo entendimento adotado pela instancia revisora, em cotejo com vários arestos, após o que determinou a liquidação da sentença para se verificar os efeitos da reestruturação da carreira no quantum vindicado.

Analisando os autos, denota-se que a Ação de Cumprimento de sentença nº 42380-73.2016.811.0041, código: 1175788, originou-se da ação de cobrança nº 46354-26.2013.811.0041 – Código 842254, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso, ambos em trâmite pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Consta que, o Juízo singular ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de nº 46354-26.2013.811.0041 – código 842254, proferiu sentença, nos seguintes termos: (parte dispositiva)

[...] Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período [...].

(Código: 842254 Processo nº 46354-26.2013.811.0041 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT). [...]

Os autos, foram remetidos a esta Instância para o Reexame Necessário da sentença, que foi julgado por decisão Monocrática (Id. 7367654):

[...]

Desse modo, a sentença merece retificação, tão somente no que se refere à correção monetária, mantendo, de consequência, inalterados os demais pontos do sentencial sob reexame. Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença sob reexame, tão somente no tange ao índice de correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA. Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2015. Des. Márcio VIDAL, Relator.

Ato contínuo, os Autores propuseram o cumprimento de sentença na ação coletiva, solicitando a incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração dos Requerentes. Pelo Juízo
a quo
, foi determinado a intimação do Estado de Mato Grosso, para apresentar manifestação, sendo proferida decisão, determinando a realização de perícia contábil, com a finalidade de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida.

A decisão proferida pelo Juízo singular na ação de Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Analisando detidamente os autos, revejo o meu posicionamento anteriormente adotado, para perfilhar do mesmo entendimento adotado pela instância revisora, em cotejo com vários arestos do STJ, de que em casos tais, “a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado”. Nesse mesmo aspecto, concluo também que “nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrentes de reestruturação na carreira dos servidores” (AgInt no REsp 1559028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1TM T., 28.08.2017), bem como que “a existência de eventual prejuízo com a conversão o de Cruzeiro Real para URV ou efetiva defasagem remuneração devida aos servidores públicos devem ser apurados em liquidação de sentença (REsp 1741664/MT). Pois bem. Na hipótese, e malgrado os documentos carreados pelas partes, entendo não ser possível decidir a liquidação de plano. Consequentemente, verifica-se que há necessidade de realização de perícia contábil, com a finalidade de se apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida. Dessa forma, para realização da perícia contábil, nomeio e empresa MEDIAPE, mediação, arbitragem, administração judicial e perícias. Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro real para URV, nos termos da sentença e /ou acórdão.

[...]

Contra essa decisão, insurgem-se o Autor Marcio Pereira da Silva, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que, a determinação de realização de perícia nos autos de cumprimento de sentença, ofende a segurança jurídica, agredindo, dessa forma a coisa julgada, visto que, não se pode agora, em fase de cumprimento de sentença, ser rediscutida a matéria no processo de conhecimento, ante a segurança jurídica, operada por meio de coisa julgada, uma vez que ao Agravante, já foi fixado o percentual de 11,98%.

Assevera que, inconformado com a r. decisão proferida no processo de cumprimento de sentença, em que tenta rediscutir a sentença, e apurar novo percentual de perdas salariais decorrentes da URV, vai de encontro com a decisão que transitou em julgado, e, que definiu taxativamente o percentual de 11,98% de perdas salariais decorrentes da URV.

Pois bem.

A hipótese se trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de possível diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos originário (Id. 7399513), já transitou em julgado, conforme certidão proferida por meio do Id. 7399517, inclusive, a decisão Monocrática do Relator proferida em sede de Remessa Necessária (Certidão ao Id. 7399524).

A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelos Requerentes, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

E, aí está a razão do Agravante. Isso poque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso, porque a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 1º-6-2015, e o acórdão em 26-8-2015, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%. Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente Recurso de Agravo de Instrumento, comporta provimento.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir
do ilustre Douto Relator para PROVER o Recurso interposto, para reformar parcialmente a decisão, a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos dos Agravantes, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Retifico meu voto para dar provimento ao recurso, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022